Tribunal: TJMT
Processo: 1057735-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1057735-04.2019.8.11.0041
APELANTE: MÁRCIO MENDES OLIVEIRA JÚNIOR
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIO MENDES OLIVEIRA JÚNIOR contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos em ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral e material proposta pelo apelante, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 560,30 (quinhentos e sessenta reais e trinta centavos) a título de repetição de indébito, na forma do artigo 42, § único do CDC e para condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o artigo 85, § 2° do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em face da concessão de gratuidade no bojo dos autos.
O apelante relata que é consumidor da apelada (UC no 6/466608- 7) e sempre buscou adimplir todas as suas faturas e no mês de agosto, a concessionária de energia emitiu a fatura no valor de R$280,15 (duzentos e oitenta reais e quinze centavos) e logo adimpliu via aplicativo do banco; comenta que por lapso, houve o pagamento em duplicidade da mesma fatura em duplicidade; cita que procurou a apelada e decorridos alguns dias, ao receber a fatura correspondente ao mês de setembro, constatou que o abatimento do valor pago em duplicidade no mês anterior (R$280,15) não havia sido realizado.
Argumenta que a teoria da perda do tempo livre ou perda do tempo útil se baseia no abuso da perda involuntária do tempo do consumidor, causado pelas empresas fornecedoras em situações intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo livre na tentativa de solucionar o ocorrido, o que ultrapassa a barreira de mero dissabor
Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de todo o transtorno e tempo perdido pelo apelante, na tentativa de solução do litígio (id 92930962).
Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id 92930964).
É o relatório.
Decido.
A insurgência recursal se resume à improcedência do pedido de indenização por dano moral, embora procedente o pedido de condenação da apelante ao pagamento do valor de R$ 560,30 (quinhentos e sessenta reais e trinta centavos) a título de repetição de indébito, na forma do artigo 42, § único do CDC.
Como dito, o apelante teve sucesso no reconhecimento do pagamento em duplicidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto/2019. Mas, na sentença, o Magistrado, mesmo considerando as normas consumeristas e a inversão do ônus da prova, consignou que não ficou evidente a lesão à personalidade do autor, como sua honra e autoestima.
Nesse passo, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
O apelante alega que procurou a apelada para informar o pagamento em duplicidade em dois momentos, mesmo assim não obteve êxito em sua pretensão e a fatura do mês seguinte não foi emitida com a devida compensação.
É cediço que o dano moral corresponde a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Todavia, não ficou evidente nos autos a prática de ato ilícito e o abalo subjetivo, já que o próprio apelante realizou o pagamento em duplicidade.
Ademais, não está evidenciado que a privação da quantia, decorrente do pagamento em duplicidade, até a prolação da sentença, tenha acarretado lesão profunda em sua dignidade humana, mas sim mero transtorno ou aborrecimento cotidiano, o que afasta o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE PRESTAÇÃO DE MÚTUO (BOLETO + DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DESCONTOS QUE NÃO PREJUDICARAM A SUBSISTÊNCIA DO CONTRATANTE E NEM AFETARAM A SUA DIGNIDADE PESSOAL – MERO TRANSTORNO TOLERADO PELO AUTOR DURANTE CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço, deve responder pelos danos causados. 2. Se não há demonstração de que, em razão da privação de parte de seu rendimento, tenha o contratante sofrido lesão profunda em sua dignidade humana, e sim meros transtornos, inclusive, tolerados durante considerável lapso de tempo, descabe indenização por danos morais, até porque, se a privação injusta lhe causou prejuízo material em determinada extensão específica, a reparação dessa lesão de ordem material deveria ser solicitada e possivelmente determinada sob o enfoque do ressarcimento de danos materiais, e não por conta de danos morais sofridos apenas em tese. 3. No tocante à restituição em dobro do indébito, o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC que dispõe que o “consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, e não restando sobejamente demonstrado que a instituição bancária tenha agido com dolo ou culpa ao realizar os descontos indevidos, é cabível a restituição simples do indébito” (N.U 1000829-95.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, publicado no DJE 10/06/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DISPONIBILIZAÇÃO DE MONTANTE MUITO INFERIOR AO EMPRESTADO - PARCELAS PACTUADAS - DESCONTO REGULAR EM FOLHA ATÉ O FINAL DA CONTRATAÇÃO - QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO E DE VALORES EM DUPLICIDADE - COMPROVAÇÃO -FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ CARACTERIZADA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Comprovado que foi disponibilizado, via depósito em conta, valor muitíssimo inferior ao realmente tomado emprestado pela parte autora, em razão de contrato de empréstimo consignado firmado com o banco réu, bem como, comprovado que a primeira quitou a totalidade das parcelas contratuais ajustadas, além de ter realizado pagamentos em duplicidade, há que se reconhecer a responsabilidade do segundo, em razão da falha na prestação dos serviços. Em tal situação, resta inegável o direito da parte autora à restituição dos valores indevidamente pagos, mas não sendo possível deferi-lhe a repetição em dobro de tal indébito, porquanto não evidenciada a má-fé da instituição financeira no ato. Da mesma forma, não é possível reconhecer o direito da parte autora à indenização por danos morais pretendida, quando não comprovado que sofreu legítimo abalo moral, ou seja, que teve atingida a sua esfera extrapatrimonial em decorrência da situação provocada pelo banco réu” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.453619-7/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO, AJUIZADA EM FACE DE CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE, SOB O ARGUMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE VÁRIAS PARCELAS JÁ QUITADAS, ALÉM DE ANATOCISMO. PROVA PERICIAL QUE ASSUME ELEVADA IMPORTÂNCIA, EIS QUE, POR SER A MATÉRIA EM DEBATE EMINENTEMENTE TÉCNICA, IMPERIOSO SE FAZ O AUXÍLIO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O JUÍZO NA CORRETA RESOLUÇÃO DA DEMANDA, A FIM DE QUE SE CHEGUE A UM LAUDO ELUCIDATIVO PARA QUE NÃO REMANESÇAM DÚVIDAS PARA O DESLINDE DA CAUSA. CONCLUSÃO PERICIAL NO SENTIDO DE QUE HOUVE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS, TENDO SIDO PAGO UM VALOR A MAIOR RS 1.863,00 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS). DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA No 75 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA CONDENAR A RÉ NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO EXCESSIVAMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR AMBAS AS PARTES AO PATRONO DA PARTE ADVERSA QUE DEVEM SER FIXADOS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM FACE DA AUTORA, DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE LHE FOI DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (TJ/RJ - 0010763-52.2014.8.19.0006 - APELAÇÃO. Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA - Julgamento: 10/03/2021 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Sem majoração dos honorários recursais.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 15 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora